Tribunal: TJBA
Processo: 8025366-38.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025366-38.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON MARTINS SOUZA

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, LAIS MICHELE DE SENA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECADÊNCIA. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EFETIVA PELO TETO ANTERIOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida em ação revisional de benefício previdenciário ajuizada em face do INSS, na qual a parte autora postula a revisão de auxílio-doença concedido em 1990 e cessado em 1996, bem como a adequação de aposentadoria por invalidez concedida em 1996 aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a revisão do auxílio-doença concedido em 1990 e cessado em 1996, considerando o prazo decadencial do art. 103 da Lei nº 8.213/1991; e (ii) saber se o benefício de aposentadoria por invalidez faz jus à adequação aos novos tetos constitucionais instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial de dez anos para revisão de benefício previdenciário, previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/1991, é aplicável inclusive aos benefícios concedidos antes de sua vigência, conforme Tema 313 do STF (RE 626.489), tendo como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997. No caso do auxílio-doença cessado em 1996, o prazo decadencial findou-se em 01/08/2007, estando a pretensão fulminada pela decadência.
4 - Para a aplicação dos novos tetos previdenciários instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, é necessário que o salário de benefício tenha sido efetivamente limitado pelo teto então vigente, conforme RE 564.354/SE do STF. No presente caso, inexiste prova de que o benefício foi limitado pelos tetos anteriores, uma vez que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez (R$ 710,48) foi inferior ao teto vigente à época (R$ 957,56).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 103; Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16.10.2013; STF, RE 564.354/SE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação cível nº
8
02
5
36
6
-3
8
.20
23
.8.05.00
8
0
, da Comarca de Feira de Santana, no qual figuram como apelante
Robson Martins Souza
, e, como apelado o
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, negar provimento ao apelo, na esteira do voto do Relator.

RM07